Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RETORNOU COM STATUS “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1.132 DO STJ. DISTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para regular o processamento da ação de busca e apreensão conforme preleciona o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/96, e a súmula 72, do STJ.
2. Diante do novo entendimento do STJ, fixado na teste do Tema 1.132, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor.
3. O retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" faz ausente o requisito do envio da prévia notificação nas ações de busca e apreensão. Distinção da tese fixada no Tema 1.132.

4. É insuficiente, para a comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial por e-mail, ainda que indicado pelo autor no contrato, pois conforme preleciona a lei de regência, a notificação deverá ser enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado pelo devedor no contrato firmado entre as partes (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).

5. Apelação conhecida e não provida.